Tribunal: TJDFT
Processo: 0718001-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELO ADITAMENTO DA DENÚNCIA. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CONTINUIDADE DELITIVA. NÃO RECONHECIMENTO. REQUISITO OBJETIVO NÃO SATISFEITO. RECURSO DESPROVIDO.
1. O aditamento à denúncia é apto a interromper o prazo da prescrição apenas quando, por esse meio, são apresentados argumentos que denotam significativa modificação fática. Precedentes.
2. A alteração da narrativa, com inclusão de novo delito, altera o marco interruptivo do prazo prescricional, que passa a ser contado do recebimento do aditamento à denúncia.
3. Para o reconhecimento da continuidade delitiva, necessário o preenchimento dos requisitos objetivos previstos no artigo 71, do CP, ou seja, pluralidade de ações, mesma espécie de crime e mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes.
4. Inexistindo similitude entre as circunstâncias dos delitos praticados, não há como reconhecer a continuidade delitiva, por ausência dos requisitos objetivos.
5. Agravo conhecido e não provido.